Tribunal: TJES
Processo: 5000016-09.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Duplicata; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-09.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA BAHIENSE LUSTOZA COSTA EIRELI
RECORRIDO: ELIO GARCIA MARVILLA FILHO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA OPORTUNAMENTE. PEDIDO POSTERIOR POSSÍVEL, SEM EFEITO RETROATIVO PARA AFASTAR A DESERÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO APENAS PARA EFEITOS FUTUROS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM ATUAÇÃO DE PATRONO DA PARTE ADVERSA. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do recurso interposto por ANDRESSA BAHIENSE LUSTOZA COSTA EIRELI, em razão da deserção.

A embargante aduz omissão com relação à gratuidade de justiça, que supostamente deveria ter sido concedida em prol da recorrente, na qualidade de empresa que passa por grave crise financeira.

Ainda, sustenta em seus embargos que o acórdão fora contraditório ao condenar a recorrente em honorários de sucumbência mesmo não havendo advogado atuando em prol da parte recorrida, que nunca compareceu nos autos.

Assim, requer que a decisão colegiada seja desconstituída, deferindo-se a gratuidade de justiça e se apreciando o mérito do Recurso Inominado. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da contradição a fim de que seja excluída a condenação em verba sucumbencial.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, razão pela qual passo à análise dos demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face de sentença, acórdão ou mesmo de decisão interlocutória excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem fundamentalmente o critério adotado pelo CPC em seus artigos 1.022 e seguintes.

Sua finalidade precípua consiste em completar a decisão omissa ou, ainda, esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição porventura existente. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório da vontade do julgador.

Da detida análise dos autos, entendo que a alegada
omissão com relação à apreciação da gratuidade de justiça não merece prosperar
, uma vez que não há qualquer pedido de gratuidade de justiça, seja no recurso, seja na petição inicial, não tendo a recorrente sequer incluído no cadastro processual sua opção pela assistência judiciária gratuita.

O eventual requerimento intempestivo, com a respectiva juntada de documentos de comprovação, não é capaz de desconstituir o acórdão que reconheceu a deserção, em virtude da clara afronta ao art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95

Desta forma, correto o acórdão ao observar a deserção e não conhecer do recurso.

Contudo, considerando que, nos termos do art. 99, caput do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer momento e tendo sido acostados aos autos os documentos de ID 18262910, entendo possível a concessão da gratuidade de justiça à embargante, o que, contudo, não terá o condão de reverter a já reconhecida deserção, impactando tão somente eventual condenação em despesas processuais.

Ato contínuo, quanto à alegação de
contradição na condenação em honorários advocatícios de sucumbência
quando,
in casu
, não há advogado atuando em prol da parte contrária,
entendo merecer prosperar
.

A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais pressupõe a atuação profissional de um advogado pela parte vencedora, a ser pago pela parte vencida, de modo que, inexistindo trabalho a se remunerar, de fato não há que se falar em condenação.

Portanto, vislumbro presente a contradição no julgado, de modo
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos embargos de declaração,
DANDO-LHES PROVIMENTO
para, corrigindo a omissão deste colegiado, onde consta:

"

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, diante da deserção. Condena-se a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Passe a constar:

"

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, diante da deserção. Condena-se a Recorrente em custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a ausência de atuação de profissional em prol da parte Recorrida.

Registro a concessão do benefício da gratuidade de justiça à Embargante, que deverá gozar, a partir deste momento, de todos os benefícios a ela atinentes constantes do §1º do art. 98 do CPC.

Intimem-se. Diligencie-se.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)